Tribunal: TJDFT
Processo: 0732184-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732184-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO ECHER, RITA PEREIRA DE GODOY ANTONIO, ROBERTA FERNANDES E SOUZA, RICARDO SARAIVA AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Saraiva Aguiar, Roberta Fernandes e Souza e Roberto Echer contra decisão do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 242375558 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado pelos ora agravantes em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0703779-22.2025.8.07.0018, acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, decotando da execução o valor por eles requerido e fixou honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Em razões recursais (Id 74774776), os agravantes narram, em suma, ter ajuizado cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento em sentença transitada em julgado no âmbito da ação coletiva n. 0041439-77.2014.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal – SINDENFERMEIRO/DF, que reconheceu aos substituídos o direito ao pagamento de adicional de insalubridade durante os afastamentos legais considerados como de efetivo exercício, com fulcro no art. 165 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Sustentam que a decisão agravada reabre indevidamente a discussão sobre o mérito do direito já reconhecido em sentença coletiva com trânsito em julgado; inverte o ônus da prova, exigindo dos exequentes demonstração negativa quanto à ausência de pagamento do adicional de insalubridade no período executado; desconsidera os documentos probatórios apresentados com a inicial do cumprimento de sentença; e, por fim, permite que simples alegações administrativas afastem comando judicial. Dizem violar a decisão a coisa julgada, o contraditório e a ampla defesa, ao admitir alegações genéricas da PGDF sem provas técnicas suficientes para justificar o decote dos valores. Afirmam ter a sentença coletiva eficácia vinculante, que não pode ser rediscutida, sendo indevida a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem. Defendem estar provada sua atuação em ambientes insalubres por documentos juntados aos autos. Dizem que a condenação em honorários sucumbenciais é descabida, pois não houve resistência injustificada à execução. Reputam presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requerem: a) LIMINARMENTE – efeito suspensivo ativo: Conceder, inaudita altera parte, o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art 995, parágrafo único, c/c art .1.019, inciso I, do CPC/2015, para: - Suspender os efeitos da decisão agravada (ID 242375558), proferida nos autos do processo 0703779-22.2025.8.07.0018, especialmente quanto à exclusão dos valores de R$ 23.169,92 (Ricardo Saraiva Aguiar), R$ 19.118,86 (Roberta Fernandes e Souza) e R$ 8.000,35 (Roberto Echer) da execução individual promovida com base na sentença coletiva n.o 0041439-77.2014.8.07.0018; - Afastar provisoriamente a condenação em honorários sucumbenciais imposta aos agravantes, até julgamento final do recurso; - Impedir a remessa dos autos à Contadoria Judicial com parâmetros limitativos e incorretos, garantindo-se a manutenção do quantum exequendo até decisão definitiva deste Agravo; - Resguardar o direito dos agravantes ao prosseguimento regular da execução coletiva individualizada, com base nos elementos já acostados aos autos, evitando prejuízos irreparáveis ou de difícil reversão. b) Intimação do agravado: Seja o Distrito Federal intimado para apresentar contrarrazões, nos termos do art .1.019, II, do CPC/2015. c) Determinação de diligência probatória essencial: Determine a intimação do Distrito Federal para que, no prazo legal, junte aos autos principais as fichas financeiras completas dos agravantes – Ricardo Saraiva Aguiar, Roberta Fernandes e Souza e Roberto Echer – referentes ao período de 2013 a 2015, com todos os lançamentos ou ausência de lançamentos relativos à rubrica 10801 (adicional de insalubridade), de forma analítica, mensal e individualizada. Caso constatada a ausência de registro da verba devida, requer-se que o Distrito Federal seja compelido a regularizar a inclusão da rubrica em razão da comprovada lotação dos agravantes em unidades de saúde pública, presumindo-se a habitual exposição a agentes nocivos. Na hipótese de omissão ou recusa injustificada, requer-se a presunção da veracidade das alegações dos exequentes, nos termos do art . 373, §1o, c/c art . 6o do CPC, diante da violação do dever de cooperação e da distribuição dinâmica do ônus da prova. d) NO MÉRITO – conhecimento e provimento do recurso: Conhecer e dar provimento integral ao presente Agravo de Instrumento, reformando por completo a decisão agravada (ID 242375558); - Reconhecer a legitimidade e o direito líquido e certo dos agravantes à execução individual da sentença coletiva, sem qualquer exclusão de valores; - Afastar integralmente a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários sucumbenciais; - Condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o, 3o e 7o do art . 85 do CPC/2015, considerando-se a resistência injustificada e a natureza alimentar da verba em execução. e) Condenação em custas e despesas processuais: Requer-se, ainda, a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios relativos a este recurso, conforme dispõe o art. 85, §2o e art . 82, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Os agravantes colacionaram os documentos de Ids 74774781-74774782. Preparo recolhido (Id 74794296). É o relato do necessário. Decido. 1. Do não conhecimento dos documentos de Ids 74774781-74774782. Supressão de instância Conforme relatado, os agravantes colacionam ao recurso os documentos de Ids 74774781-74774782. Ocorre que tais documentos não foram apresentados nos autos na instância de origem, impossibilitando sua análise nesta instância revisora. Assim, quanto à análise de tais escritos, há inaceitável supressão de instância, o que não é admitido pelas normas processuais vigentes, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de violação a duplo grau de jurisdição. Como tais documentos não foram suscitados oportunamente na origem para apreciação pelo julgador monocrático na instância originária, inviável seu primeiro exame por esta Corte, que é de revisão. Nesse sentido confira-se julgado deste Eg. Tribunal de Justiça: Acórdão 1220820, 07025325020188070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Com isso, de ofício, não conheço dos documentos acostados aos 74774781-74774782, sob pena de configurar indevida supressão de instância 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. O juízo monocrático acolheu impugnação apresentada pelo Distrito Federal ao cumprimento individual de sentença movido pelos agravantes reconhecendo não terem direito de executar o título executivo proveniente da ação coletiva n. 0041439-77.2014.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal – SINDENFERMEIRO/DF, ao argumento de que não receberam, no período executado (2009 a 2014), pagamento de adicional de insalubridade. Afirmou que, “devidamente intimados para réplica, os exequentes não demonstram fazer jus aos benefícios do título executivo, mas apenas alegam a existência de impugnação genérica do ente distrital”. Em decorrência, determinou o decote do valor excedente de R$ 50.287,42, relativo aos valores atribuídos aos exequentes Ricardo Saraiva Aguiar (R$ 23.169,92), Roberta Fernandes e Souza (R$ 19.118,86) e Roberto Echer (R$ 8.000,35), e fixou honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre os valores excluídos. Pois bem. Pontuada a matéria submetida a reexame, calha transcrever, para melhor elucidação da questão, o dispositivo da sentença coletiva n. 0041439-77.2014.8.07.0018 (Id. 231635823 do processo de referência): “Diante de exposto, deve ser reconhecido o direito dos servidores representados pelo Sindicato de Enfermeiros do Distrito Federal ao recebimento dos valores devidos a título de adicional de insalubridade eventualmente descontados em virtude de férias ou afastamentos considerados como de efetivo exercício. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Desta feita, deverá o réu se abster de realizar qualquer desconto relativo ao adicional de insalubridade, bem como providenciar a restituição daqueles descontados em virtude de afastamentos considerados como de efetivo exercício, observado o qüinqüênio que antecede o ajuizamento da presente demanda. Condeno a parte ré a arcar com os honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 20, §4o, do CPC. Sem custas, ante a isenção legal, ressalvado o ressarcimento referente àquelas adiantadas. Processo sujeito à reexame necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (grifos nossos) Destaco que a e. 1a Turma Cível deste TJDFT manteve o citado entendimento quando do julgamento da apelação cível interposta no bojo da ação coletiva n. 0041439-77.2014.8.07.0018, bem como no julgamento dos embargos de declaração respectivos (Id 231635828), ambos de Relatoria do Exmo. Des. Rômulo de Araújo Mendes, consoante dispositivo a seguir reproduzido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OBSCURIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. ART. 165. AFASTAMENTO LEGAL. EFETIVO EXERCÍCIO. PAGAMENTO DEVIDO. OMISSÃO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO. IPCA-E. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA POUPANÇA. TEMAS 905 STJ E 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. O regime jurídico dos servidores do Distrito Federal - LC 840/2011 prevê o pagamento de adicional de insalubridade e de periculosidade, bem como que os períodos de afastamento são considerados como de efetivo exercício. 1.1. O adicional de insalubridade é parte integrante da remuneração e deve ser pago nos períodos de afastamentos previstos no artigo 165 da Lei Complementar 840/2011 sem restrições, porquanto são considerados como de efetivo exercício. Precedentes. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário no. 870.947/SE, o Plenário do Supremo definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA-E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11.960/09. 2.1. No mesmo julgado, o STF fixou a tese de que os juros de mora devem ser aplicados conforme a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, ou seja, os mesmos índices aplicados à caderneta de poupança. Precedentes vinculantes. Temas 905 do STJ e 810 do STF. 3. Recurso conhecido e provido. Acórdão integralizado. (Acórdão 1269290, 0041439-77.2014.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2020, publicado no DJe: 13/08/2020.) – grifos nossos De fato, é perceptível que ao solucionar a lide coletiva, para assegurar aos servidores que satisfaziam o necessário para percepção da verba arbitrariamente retida pelo Distrito Federal, estabeleceu o juízo ser devida a restituição, somente aos servidores que comprovadamente (i) recebiam a parcela reclamada no período indicado na demanda; e (ii) tiveram valores de insalubridade indevidamente descontados em virtude de férias ou afastamentos. Adotada essa diretriz, que perpassa pelo entendimento de que somente fazem jus aos valores aqueles que tiveram o adicional indevidamente suprimido, não merece reforma a decisão agravada, porquanto, alinhada ao título executivo. Daí resulta não terem crédito os agravantes porque não lograram demonstrar que no específico espaço de temo delimitado no título exequendo receberam adicional de insalubridade. É o que se depreende da nota técnica elaborada pela Diretoria de Apoio Operacional e Científico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (Id 238912977 do processo de referência) que, ao analisar as fichas financeiras dos agravantes, destacou que “não consta pagamento da rubrica 10801, nas matrículas informadas pelos autores relativos ao Adicional de Insalubridade. Assim, entendemos que não há diferenças a serem apuradas para os autores em questão, tendo em vista que a sentença trata da suspensão de descontos em afastamentos considerado como efetivo exercício, bem como da devolução dos valores descontados no período de 2009 a 2014”. Com efeito, o art. 798, I, e seus incisos, do Código de Processo Civil preceitua ser ônus do exequente, ao propor ação executiva, instruir a inicial com a prova de que faz jus à prestação excutida. Confira-se: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: I - instruir a petição inicial com: a) o título executivo extrajudicial; b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente; No caso, o ente distrital executado, por sua Diretoria de Apoio Operacional e Científico, demonstrou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo exequente. Quanto ao exequente, não se desincumbiu do ônus probatório que, nos termos do art. 373 do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURADA. CHEQUE. CPC, ART. 525, § 1o. HIPÓTESES TAXATIVAS. CPC, ART. 373. ÔNUS DA PROVA. FURTO DE TALONÁRIO. COMPROVAÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. ILEGITIMIDADE DA PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal. 2. Os embargos de declaração possuem natureza meramente integrativa e objetivam apenas aperfeiçoar a prestação jurisdicional e, após analisados e julgados, em nada obstam a interposição do recurso de apelação. 3. O CPC, art. 525, § 1o, que disciplina a impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser interpretado sob a ótica da distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373). 4. Embora os cheques possuam autonomia em relação ao negócio jurídico subjacente, se houver motivo que torne o título inexigível, como a ocorrência de fraude na sua emissão, não se pode impor à embargante/impugnante a obrigação de satisfazer o valor nele consignado quando o título decorre de ato ilícito. Precedente. 5. As alegações da executada de inexequibilidade do título e ilegitimidade da parte, encaixam-se nas hipóteses do CPC, art. 525, § 1o. Portanto, a matéria de defesa não está superada pelo trânsito em julgado, na medida em que há amparo legal para a impugnação à execução. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2008785, 0006128-62.2017.8.07.0004, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) – grifos nossos A decisão impugnada observou os marcos fixados no título executivo e a ausência de prova certificadora da existência do direito vindicado pelos agravantes. Quanto à verba honorária sucumbencial, é devida ao Distrito Federal e deve ser contabilizada sobre o excesso de execução reconhecido na decisão que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Assim orienta o c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido ao rito dos repetitivos, conforme expresso na ementa adiante transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) - grifos nossos Nesse contexto, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pelos agravantes. No que tange ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, ambos devem vir cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgado desta e. 8a Turma Cível que indefere tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora